Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-61.2020.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000131-61.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARLON GOMES BUENO (EMBARGANTE), MOIZES DIONIZIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 595.075.351-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Mesmo que opostos objetivando o prequestionamento, os Embargos de Declaração reclamam a presença de ao menos um dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade, o que inexiste na hipótese, pois, a alegada falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e os interesses da parte embargante, que nitidamente
se utiliza do instrumento recursal para rediscussão de questões já enfrentadas pelo Colegiado
.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

MARLON GOMES BUENO

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MARLON GOMES BUENO
contra o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.o 0000131-61.2020.8.11.0011, disponível no ID 82012496, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pelo ora embargante contra a r. sentença prolatada nos autos da a
ção penal n.o 131-61.2020.811.0011 – código 274435, mantendo-a incólume.

Nas razões encontradiças no ID 83637989, o embargante sustenta
a existência de
contradição

no v. acórdão com o expresso desiderato de
prequestionar

a matéria
, alegando, nesse sentido, que embora o Colegiado tenha reconhecido que, dentre as duas vítimas que tiveram bens subtraídos, apenas uma efetivamente sofreu a grave ameaça; ainda assim manteve o concurso formal entre os crimes de roubo, ignorando, inclusive, que a
res furtivae
cuidar-se-ia de bens comuns do casal devido ao regime de bens estabelecido por ocasião do matrimônio, rechaçando a tese defensiva de afastamento do concurso de crimes.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 84217981, por meio das quais o i.
Parquet
manifestou-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico
que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 83761956), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição, para esclarecer eventuais obscuridades,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador,
ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, malgrado o aguerrido inconformismo da Defensoria Pública, após minudente análise do inteiro teor do acórdão combatido,
denoto inexistir qualquer contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão, porquanto nela não há proposições inconciliáveis entre si.

Na espécie, ao contrário do sustentado pelo embargante,
depreende-se
d
a leitura do
decisum
atacado que, tanto o fato da grave ameaça ter sido direcionada à apenas uma vítima, quanto as ponderações acerca da multiplicidade de patrimônios individuais atingidos
, foram devidamente analisados
à luz dos elementos probatórios amealhados nos autos e consoante a jurisprudência pertinente ao tema, conduzindo-se à conclusão pela necessidade de manutenção do concurso formal de crimes, ao arrepio da irresignação da defesa.

A propósito, tal como exposto no acórdão impugnado, as circunstâncias fático-probatórias evidenciaram que, conquanto a violência e/ou grave ameaça empregadas para a consumação do ilícito tenham sido direcionadas especificamente à vítima
Moisés
, ficou demonstrado que foram diversos os patrimônios atingidos, não se tratando apenas do veículo automotor supostamente de propriedade comum do casal, mas também documentos pessoais da esposa de
Moisés

e até a cadeirinha do filho deles, conhecida como “bebê conforto”, de modo que a persistência do concurso formal na hipótese estaria em consonância com julgados das Cortes Superiores,
ex vi
STJ – AgRg no HC 403.218/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017 e HC 122.061/RS, Relator p/ acórdão Ministro JORGE MUSSI, DJe 18/5/2011.

Como cediço, d
á-se o vício da contradição quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento judicial, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da
contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial,
e não
de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante.

A contradição que autoriza, portanto, o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

Assim, salvo melhor juízo;
a matéria avençada nos presentes aclaratórios configura mera irresignação contra o próprio teor do acórdão
, a qual deve ser enfrentada por meio da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que a parte entenda existir na decisão.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. [...].
6. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
7. Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a utilização dos aclaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no HC 522.584/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) – destaquei.

Ao que se constata, é nítida a intenção do embargante em ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que teima em discordar do entendimento externado no acórdão, sem que existam, de fato, quaisquer dos requisitos de embargabilidade.

Sucede que,
mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios tem suas hipóteses de cabimento traçadas no art. 619 do CPP, sendo certo, outrossim, que o julgador não é obrigado a responder ou comentar explicitamente todos os argumentos expendidos pela parte, tampouco sobre os artigos de lei por ela mencionados, se ao final decidiu a questão de forma fundamentada, como é o caso dos autos.

Nesse sentido,
“Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
. (STJ – REsp 88.365/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/1996, DJu 17/06/1996, p. 21497).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARLON GOMES BUENO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021